Tribunal: TJDFT
Processo: 0751128-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0751128-51.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIANA PEREIRA COSTANTIN DOS SANTOS AGRAVADO: ESPÓLIO DE ROQUE JOÃO CONSTANTIN, GENI MARIA COSTANTIN, JOHNATAN LUIZ COSTANTIN, TIAGO FABIO COSTANTIN D E S P A C H O Nada a prover quanto a petição de ID no 28289991. Prossiga-se. Brasília, DF, em 18 de agosto de 2021 15:09:00. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator